Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702907-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: VIRGINIO GABRIEL BELTRAMI DESPACHO DESPACHO Neste agravo não consta pedido de liminar, nem de outra medida em caráter de urgência. Assim, intime-se a parte recorrida para apresentar resposta a este recurso no prazo legal. Após, retornem-me para análise do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator